Tribunal: TJES
Processo: 5005503-08.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005503-08.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO MARCHI GOBBI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRAZO DE DEFESA PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE FERIADO CARNAVAL. IMPROCEDÊNCIA. PONTO FACULTATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente pleito autoral. Alega o recorrente violação a ampla defesa e devido processo legal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a validade do auto de infração e o prazo final para apresentar defesa previa em 04/03/2025, considerando pelo recorrente como feriado nacional.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. O prazo final em 04/03/2025 não foi feriado nacional e sim ponto facultativo. Não há que se falar em prorrogação de prazo, e muito menos em violação ao devido processo legal e ampla defesa ou em cerceamento de defesa.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

__________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 9.099/95, art. 42, 46, 55
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5005503-08.2025.8.08.0012

RECORRENTE: EDUARDO MARCHI GOBBI

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA
. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRAZO DE DEFESA PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE FERIADO CARNAVAL. IMPROCEDÊNCIA. PONTO FACULTATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente pleito autoral. Alega o recorrente violação a ampla defesa e devido processo legal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a validade do auto de infração e o prazo final para apresentar defesa previa em 04/03/2025, considerando pelo recorrente como feriado nacional.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. O prazo final em 04/03/2025 não foi feriado nacional e sim ponto facultativo. Não há que se falar em prorrogação de prazo, e muito menos em violação ao devido processo legal e ampla defesa ou em cerceamento de defesa.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

__________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 9.099/95, art. 42, 46, 55

RELATÓRIO

Trata-se de ação de anulação de multa, na qual narra o autor que em 05/01/2025, foi parado em um Blitz da Lei Seca, contudo, se recusou a fazer o teste do bafômetro. Assim, a autoridade policial lavrou termo de infração. Aduz que em 06/03/2025 tentou realizar sua defesa prévia da multa imposta, não obtendo êxito devido a erro no sistema.

Foi proferida Sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignado, foi interposto Recurso Inominado pelo autor, pugnando pela reforma da sentença, sustentando violação ao devido processo legal e ampla defesa, pugnando pela anulação do auto de infração ou reanalise da defesa administrativa.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Defiro a gratuidade de justiça ao Recorrente, por estar demonstrada sua hipossuficiência econômica, nos termos da legislação processual civil aplicável.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Em análise dos autos, verifico que as razões recursais não merecem prosperar.

Em ID 16345831, consta notificação do auto de infração, com
data limite para interposição de defesa prévia fixada em 04/03/2025
. E, no mesmo ID, pág. 8, consta e-mail enviado pelo autor para o DETRAN no dia 06/03/2025, no sentido de viabilizar protocolo da defesa, alegando que o prazo final recaiu em feriado nacional.

Entretanto, o prazo final em 04/03/2025 não foi feriado nacional e sim ponto facultativo. Portanto acertadamente considerou a sentença do juízo a quo:

O documento enviado ao interessado fixou como termo final a data de 04.03.2025, que, diversamente do alegado na inicial, não corresponde a feriado nacional, mas tão somente a ponto facultativo, conforme
Decreto n.º 133-S/2025 do Estado do Espírito Santo, que expressamente classificou os dias 03, 04 e 05 de março de 2025 como pontos facultativos
. Importa ressaltar que ponto facultativo se destina exclusivamente aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional, não equivalendo a feriado nacional e não implicando, de forma automática, a suspensão de prazos processuais ou a inexistência de expediente em outras esferas.

Assim,
não há falar em prorrogação automática do prazo para o primeiro dia útil subsequente
, impondo-se ao interessado demonstrar efetivamente a impossibilidade de protocolar o ato processual na data fixada. Nada obstante, não foi carreada aos autos qualquer prova de indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico ou de ausência de expediente nos dias 04 e 05 de março que justificasse eventual extensão do prazo.

Desta feita, não há que se falar em prorrogação de prazo, e muito menos em violação ao devido processo legal e ampla defesa ou em cerceamento de defesa, uma vez que o recorrente foi devidamente notificado e concedido prazo para defesa dentro dos limites definidos em lei.

Portanto, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém sua exigibilidade está suspensa por força do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)